Tribunal: TJPA
Processo: 0802095-42.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802095-42.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: LAR DO GAS LTDA - EPP

AGRAVADO: PARAGAS DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS. POSSE NOVA. RITO ESPECIAL DA POSSESSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE DO ART. 300 DO CPC/15. JUSTA POSSE ANTERIOR E ESBULHO PROVADOS APENAS QUANTO A 390 (TREZENTOS E NOVENTA) VASILHAMES. LIMINAR CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 3ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 08 de fevereiro de 2021 e término em 18 de fevereiro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAR DO GÁS – EPP em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial de Belém/PA (ID n. 1514148), nos autos da Ação de Reintegração de Posse – Proc. n. 0016483-21.2017.8.14.0000, movida em seu desfavor por PARAGÁS DISTRIBUIDORA LTDA, contendo o seguinte teor:

Tendo o autor demonstrado a existência dos requisitos do art. 561 do CPC, bem como que o esbulho ocorreu dentro de um ano e dia (art. 558 do CPC), de acordo com os documentos de fls. 37/38, DEFIRO o pedido de reintegração de posse dos 590 (quinhentos e noventa) vasilhames transportáveis de aço de GLP de 13kg, com base no art. 1.210 do CC e arts. 560 a 562 do CPC, devendo ser expedido mandado de reintegração do autor na posse dos referidos bens. 2. CITE-SE a parte requerida para contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 564 do CPC.

Em suas razões recursais (ID n. 1514139 e 1514140), a agravante alega que laborou em erro o juízo, ao conceder à autora a liminar de reintegração de posse, uma vez que não se encontram provados nos autos os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris,
exigidos por força do art. 300 do CPC/15. Ademais, argumenta que a medida concedida reveste-se de irreversibilidade, pois trará à empresa enorme prejuízo econômico, impossibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades econômicas. Sendo assim, requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a cassação da liminar.

Em decisão datada de 26.03.2019 (ID n. 1519035), determinei a intimação da agravante para comprovar sua condição de hipossuficiência, haja vista

pedido de deferimento da gratuidade da justiça. Todavia, em resposta, a parte acabou por comprovar o pagamento do preparo (ID n. 1571841).

Em decisão datada de 15.04.2019 (ID n. 1619920), recebi o recurso e indeferi o efeito suspensivo requerido.

Em contrarrazões de ID n. 1738593 e 1738594, a agravada requereu, preliminarmente, o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita em favor da agravante, assim como o indeferimento de concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, refutou os argumentos da recorrente, pugnando pela manutenção da decisão em todos os seus termos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Em atenção ao disposto no §2º do art. 140-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, intime-se os patronos das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem eventual interesse na realização de sustentação oral, sob pena de preclusão.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar se de fato a autora conseguiu comprovar o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da liminar de reintegração de posse ou se laborou em erro o juízo de origem.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

[...]

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

[...]

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a já referida distinção entre posse e propriedade do bem. Enquanto esta configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa a distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse dos móveis.

Quanto à especialidade das ações possessórias, esta consiste exatamente na possibilidade de concessão da liminar
initio litis,
desde que preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC/15, que são:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Como meios de provas de suas alegações, as partes juntaram aos autos notas fiscais comprovando a realização de contrato de comodato entre Eugênia Rosa dos Santos Silva – ME e Paragás Distribuidora LTDA, em 28.02.2003, relativo ao empréstimo de expositor, gaiolas para guarda dos vasilhames e dos vasilhames – ID n. 1514149; prova de notificação extrajudicial da agravante, feita por meio de cartório oficial, denunciando o contrato de depósito, em 25.11.2016 e requerendo a devolução dos objetos do contrato, no prazo de 48 (quarenta e oito horas)– ID n.

1514149 – fls. 04/06; auto de depósito de recipientes e termo de investidura como fiel depositária da ré, atestando a entrega de 390 (trezentos e noventa) vasilhames de gás, uma gaiola e cinco expositores, em 24.01.2003, firmado por Eugênia Rosa dos Santos enquanto preposta da empresa Eugênia Rosa dos Santos Silva ME – ID n. 1514149 – fls. 08/09; contrato de depósito firmado entre a agravada e a ré, à época, denominada Eugênia Rosa dos Santos Silva – ME, em 24.01.2003, o qual foi pactuado com prazo indeterminado (cláusula 2.1) – ID n. 1514149 – fls. 10/12; mais notas fiscais, relativas ao empréstimo de novos vasilhames, sem, porém, constar auto de entrega deles – ID n. 1514149 – fls. 13/14; certidões dos oficiais de justiça, informando a impossibilidade de reintegrar os botijões, dada a resistência dos representantes da empresa agravante, os quais ora se negaram a entregar os bens, ora argumentaram que eles pertenciam a terceiros – ID n. 1514151 e 1514153; contratos de comodato firmado com nova empresa chamada Supergasbras, a qual se tornaria a nova fornecedora da agravante, justificando assim que os vasilhames sob sua posse

não pertenceriam à agravada – ID n. 1514156 e 1514157; instrumento de alteração contratual, no qual a Sra. Eugênia se retira da sociedade, em 22.03.2016 – ID n. 1514160.

Pois bem. Primeiramente, é válido ressaltar que se trata de demanda possessória recaída sobre bens móveis, consistentes em botijões de gás entregues à agravante por meio de contrato de comodato e de depósito, devidamente descritos no auto de depósito e entrega constante nos autos (ID nº 1514149 – fls. 08/09). Desse modo, os requisitos do art. 561 do CPC/15 devem ser apreciados à luz de tal peculiaridade, sendo inquestionável a aplicabilidade do rito especial ao presente caso, ao contrário do sustentado pelo agravante, no sentido de que os requisitos legais a serem preenchidos seriam aqueles previstos no art. 300 do CPC/15. Nesse sentido, diz a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE (BOTIJÕES DE GÁS). LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ESBULHO CARACTERIZADO PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. DATA DO ESBULHO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO.

(2017.05370132-54, 184.490, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2017-12-15)

------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENS MÓVEIS. LIMINAR. BOTIJÕES DE GÁS. O êxito da ação possessória está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC. Deferido em parte o pedido liminar para determinar a reintegração da autora na posse dos botijões de gás, objeto da lide, desde que estejam vazios e identificados com a marca da parte agravante. Limites estabelecidos pelo Julgador que visam proteger a integridade física daqueles que irão cumprir a medida e eventuais direitos de terceiros. Decisão confirmada por seus próprios fundamentos. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70072880503, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em 29/06/2017).

(TJ-RS - AI: 70072880503 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 29/06/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2017)

------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS. BOTIJÕES DE GÁS. CONTRATO DE COMODATO. DÚVIDA QUANTO À EFETIVA POSSE DA AUTORA SOBRE A TOTALIDADE DOS BENS DESCRITOS NA INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO. - Para a procedência do pedido de reintegração de posse, deve o autor comprovar a posse anterior, o esbulho e a data em que ocorrido, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil - Havendo fundada dúvida sobre a quantidade de bens móveis efetivamente dados em comodato ao Réu, não se podendo afirmar a posse da Autora sobre a totalidade dos bens descritos na inicial, impõe-se a improcedência da ação possessória.

(TJ-MG - AC: 10480060920745001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 09/09/0019, Data de Publicação: 20/09/2019)

------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DA LIMINAR POSSESSÓRIA DEMONSTRADOS – PROVA ROBUSTA E INCONTROVERSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil, deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente. II – A prova documental trazida à baila pela autora e os fatos admitidos pelos agravantes não deixam dúvidas quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar de reintegração de posse, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

(TJ-MT - AI: 10113058820178110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/02/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2018)

Como se sabe, a especialidade das demandas possessórias consiste exatamente na necessidade de resguardar a paz social, tutelando uma situação fática, juridicamente, para evitar possível exercício arbitrário da justiça privada. Desse modo, o rito apresenta-se mais célere, permitindo a rápida resolução do conflito. De tal análise teleológica, tem-se que a concessão da liminar, em sede de possessórias, prescinde da comprovação do
periculum in mora,
fazendo-se necessário, tão somente, uma prova sumária da existência da justa posse anterior, do esbulho e sua data, bem como da perda da posse, o que se poderia considerar como o
fumus boni iuris
da ação.

Analisando o contrato de depósito de ID nº 1514149 – fls. 10/12, percebo que a agravada concedeu à agravante a posse dos bens, mediante contrato de depósito, passando a exercer tão somente a posse indireta sobre eles. Até, então, restava legítima a posse da agravada sobre os botijões.

O conflito surge a partir do documento de ID nº 1514149 – fls. 04/06, quando, após notificação extrajudicial, a proprietária dos bens denunciou o contrato, restando para a comodatária o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para devolução destes. Não realizada a devolução, nos termos pactuados pela cláusula 2.2 do instrumento de contrato, tem-se deslegitimada a posse, momento em que resta configurado o esbulho sobre os botijões (27.11.2016). A perda da posse fica patente diante da não devolução dos objetos.

Ressalto apenas que nos autos, somente vislumbro prova da entrega de 390 (trezentos e noventa) botijões, referidos no auto de entrega e mencionados no contrato (cláusula 1.1), juntamente com uma gaiola 20 P-13 e 5 (cinco) expositores. Embora conste notas fiscais relativas a outros botijões, expedidas em 24.01.2003 e 30.06.2003, estes não são indicados no auto de entrega, motivo porque não enxergo, em sede de cognição sumária, prova pré-constituída do esbulho sobre eles.

No contexto da possessória, a reversibilidade da medida não emerge como requisito para concessão da liminar, lembrando-se que se trata de rito especial, que sofre a incidência do rito comum tão somente de forma subsidiária.

Quanto à questão da retirada da sócia Eugênia Rosa dos Santos Silva da composição da agravante, esta deu-se somente em 22.03.2016 (ID nº 1514160 – fls. 01/06, porém sem que isso desnature a relação jurídica mantida entre as partes. O contrato de comodato e depósito foi firmado por duas pessoas jurídicas. A alteração do quadro societário que as compõem não pode implicar a automática rescisão de contratos firmados pelo quadro anterior, salvo expressa vontade. A empresa Lar do Gás LTDA – EPP encontra-se registrada sob o CNPJ nº 83.3713930/0001-89, com sede à Rua da Olaria, nº 127, Bairro Canudos, Belém/PA, mesma qualificação da empresa Eugênia Rosa dos Santos Silva – ME, que realizou o negócio jurídico com a agravada. Sendo assim, nem se queira discutir a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da presente possessória.

Em suma, com base no disposto no art. 373 do CPC/15, entendo que a autora se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, de provar o preenchimento dos requisitos do art. 561 do diploma processual no que diz respeito aos 390 (trezentos e noventa) botijões de gás, não assistindo a mesma sorte à recorrente, que não apresentou qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito daquela, motivo porque decidiu acertadamente o juízo de piso, ao deferir a liminar, todavia, impõe-se a necessidade de limites ao alcance da liminar a somente 390 (trezentos e noventa) botijões de gás comprovadamente entregues ao agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, apenas para retificar o quantitativo de vasilhames a serem reintegrados à autora, descritos no auto de entrega (ID nº 1514149 – fls. 08/09) e identificados de acordo com a cláusula 3.1 do contrato (ID nº 1514149 – fls. 11).

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 03/03/2021